Tribunal: TJBA
Processo: 8166059-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166059-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: M. M. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA RIBEIRO DE SANTANA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO. FILHO DE DEPENDENTE. NETO DA TITULAR. RECUSA DA OPERADORA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM DEZ MIL REAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

a) Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

b) Pedido de inclusão de recém-nascido, filho de dependente e neto da titular, como dependente em plano de saúde celebrado antes da Lei 9.656/98, além de indenização por danos morais em razão da recusa injustificada.

II. Questão em discussão

c) Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a inclusão de recém-nascido, filho de dependente e neto da titular, como dependente em plano de saúde não adaptado à Lei 9.656/98; e (ii) estabelecer se a recusa injustificada enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

d) O Código de Defesa do Consumidor incide sobre contratos de plano de saúde, inclusive anteriores à Lei 9.656/98, conforme Súmula 608 do STJ.

e) A análise de eventual abusividade contratual deve ser feita à luz do CDC, ainda que o contrato não tenha sido adaptado à Lei 9.656/98.

f) O contrato permite a inclusão de dependentes pelo segurado, sem restrição expressa ao titular, devendo eventual dúvida ser interpretada em favor do consumidor (CDC, art. 47).

g) A negativa de inclusão, baseada em interpretação restritiva de cláusula contratual, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção integral do consumidor.

h) O STJ reconhece a possibilidade de inclusão de recém-nascido, filho de dependente e neto da titular, como dependente.

i) A recusa injustificada de inclusão do recém-nascido caracteriza conduta abusiva e enseja reparação por danos morais, sendo o valor de R$ 10.000,00 razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

j) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1) O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, inclusive anteriores à Lei 9.656/98, permitindo a análise de abusividade de cláusulas restritivas; 2) É ilícita a recusa da operadora em incluir recém-nascido, filho de dependente e neto da titular, como dependente, desde que o pedido seja tempestivo; 3) A recusa injustificada enseja indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8166059-81.2024.8.05.0001
, em que figura como recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, como parte recorrida,
J
ANE HÉLIA ANDRADE, JOÃO VICTOR ANDRADE ARGOLO
e
M. M. A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______de _______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça